Tribunal: TJMT
Processo: 1001841-82.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001841-82.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRENTE), ALUIZIO JUNIOR SILVA DE SOUZA - CPF: 036.651.591-80 (RECORRIDO), JULIO CESAR LOBO FILHO - CPF: 036.984.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
PROVA INEQUIVOCA
DO
PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTO SUFICIENTE. COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA. CON
D
U
T
A ILÍCITA
CARACTERIZADA
.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE
ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. TERMO INICIAL.
JUROS DE MORA.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E NÃO PROVIDO
S
.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção
, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do
STJ.

As partes da relação jurídica material coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando sua legitimidade.

2.
A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo
este
, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entr
egar o comprovante de quitação.

Considerando que o documento juntado é suficiente
como
prova da quitação, a cobrança de dívida quitada caracteriza conduta ilícita.

3.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito
gera
dano moral
in
r
e

ipsa
. Precedentes do STJ.

A negativação questionada é a única registrada (R$2.223
,97
) e gera dano moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa
e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmenteo valor do restritivo (R$2.223,97) e a ine
xistência de outros registros, a indenização arbitrada na sentença em
R$3.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

5.
O termo inicial dos juros de mora
na
indenização por dano moral depende da natureza da ilicitud
e (contratual ou extracontratual).

Sendo o ilícito de
natureza
contratual,
o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

6.
Recurso
s
conhe
cido
s
e não provido
s
.

7.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
R$900
,00
, pelas partes recorrentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001841-82.2023.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente:
RECOVERY DO BRASI
L CONSULTORIA S.A, BANCO BRADESCO S.A. e BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Recorrido:
ALUIZIO JUNIOR SILVA DE SOUZA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

ALUIZIO JUNIOR SILVA DE SOUZA ajuizou reclamação indenizatória em
face
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. / BANCO BRADESCO
S.A. / RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.

Sentença proferida no ID175223114/PJe2. Concluiu que caberia às empresas demandadas comprovarem nos autos quais os termos do negócio jurídico que deu origem ao boleto exibido pelo autor em conjunto com o respect
ivo comprovante de pagamento, de modo a refutar a narrativa inicial de cuidar-se do valor total renegociado para quitar o contrato no 42748712
, mas
nenhuma prova
foi exibida
nesse sentido
. Julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência do débito e condenar solid
ariamente as reclamadas ao pagamento de R$3.000
,00
(três mil reais) a título de indenização por danos morais, sobre os quais, nos termos da Súmula no 54 do
STJ, devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e cor
reção monetária pelo INPC/IBGE a partir deste arbitramento (Súmula no 362 STJ).

As partes reclamadas interpuseram Recursos Inominados nos
IDs
175223116 e 175223124/PJe2.

A parte reclamada RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, em seu recurso
,
arguiu a ile
gitimidade passiva sob o argumento de que apenas foi contratada para prestar serviços de cobrança do respectivo débito
. No mérito,

sustentou que:
a
) apenas recebeu poderes para administrar carteiras de créditos de Fundos e Securitizadoras,
cuj
as cobranças decorr
em de contratos inadimplidos por clientes de certos Bancose através de cessão de crédito passam a pendência da pessoa física ou jurídica para a cobrança, por isso a parte recorrente não praticou conduta ilícita, que justifique a sua condenação em inde
nização por danos materiais ou morais;
b
)
a
parte recorrida é devedora contumaz e possui restrições anteriores em seu nome, não tendo como aplicar a sumula 385 do STJ, afastamento do dano moral. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

As partes reclamadas BANCO BRADESCO S.A. e BANCO BRADESCO CARTOES S.A., em seus recursos: a) arguiram a ilegitimidade passiva sob o argumento de que a negativação não foi realizada pelos recorrentes e que por
isso o Banco Bradesco S/A e o Bradesco Cartões S/A não tem responsabilidade acerca dos fatos narrados na inicial; b) alegaram o recorrido que o pagamento do débito se deu em 11/07/2022, contudo, a cessão entre o Banco Bradesco e o FIDC NPL2 se deu em 31/05
/2022, ou seja, quase dois meses antes da suposta quitação do débito cedido ao FIDC NPL2; c)o recorrido foi notificado em julho de 2022 acerca da cessão, onde constou expressamente que a empresa “Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL2” passa a
ser a credora exclusiva do débito, e a empresa Recovery é apenas mero meio de cobrança da dívida; d)o comprovante de pagamento e boleto juntados pela autora sequer consta o número do contrato que por ela fora quitado, bem como o autor não colacionou o te
rmo de acordo como alega ter realizado, não podendo assimilar que o pagamento de tal boleto refere-se à dívida cedida; e) os recorrentes não praticaram nenhum ato ilícito, agindo em exercício regular de direito dos credores, razão pela qual não há se que s
e falar em inexistência do vínculo jurídico e dos débitos e em danos morais com base em mera presunção à existência de dano e que os juros moratórios fluem a
partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Requere
ram
o provimento do rec
urso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 175223128/PJe2.Argumentou acerca da impossibilidade do reconhecimento da ilegitimidade, a falta de notificação valida da cessão d
e crédito, da existência do dano moral e da inaplicabilidade da sumula 385 do STJ.

A parte reclamada BANCO BRADESCO S.A. apresentou contrarrazões no ID 175223132/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

dev
olvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Ass
erção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não há
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetiva do
réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
ação
devem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em
juízo de

admissibilidade da

demanda, as
próprias
afirmações ou
alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regiment
al a que se nega
provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em exame apenas das alegações contidas
na
inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito
material (relação contratual, cartão de crédito)
coincidem
com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

A eventual discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada, depende da análise da tese de de
fesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Quitação
da
dívida
.

A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inc
lusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
(
artigo
319 do Código Civil).

Nesse
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES.
NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, O
BJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1 (...) 2.

Como se sabe, compete
ao

devedor
a
prova
do
pagamento
, o que
não

ocorreu
,
na

hipótese
,
uma

vez
que,
não
se
pode

concluir
, de
maneira

ineq
uívoca
, que
os

depósitos

realizados
,
pelo

Apelante
,
foram

destinados
,
exclusivamente
,
ao

pagamento
do
veículo
,
objeto
do
litígio
. (...)

(
TJ-GO -
Apelaç
;&
atilde;o
(CPC): 00912488320188090137, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de
Julgament
o
: 23/09/2019, 5a Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: DJ de 23/09/2019).

As partes
divergem

quanto
à
legalidade
da
cobrança
e da
devida

inclusão
do
nome
da
recorrida

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito

acerca
de
débito
no valor de R$2.223
,97
, com
vencimento

em
20/09/2021.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
,
mormente

quanto

ao

comprovante

juntado
no ID 175223074,
constata
-se que
o

referido

débito

se encontra

efetivamente

quitado
,
já
que
o
reclamante

não

tinha

ciência
da
cessão
do
c
rédito
e
,

em

razão

disso
,
realizou
o
pagamento

ao

credor

originário
.

Dessa forma,
conforme

preceitua
o
artigo
292 do Código Civil:

"
Fica

desobrigado
o
devedor
que, antes de
ter

conhecimento
da
cessão
,
paga

ao

credor

primitivo
,
ou
que, no
caso
de
mais
de
uma

cessão

notificada
,
paga

ao

cessionário
que
lhe

apresenta
, com o
título
de
cessão
, o da
obrigação

cedida
;
quando
o
crédito

constar
de
escritura

pública
,
prevalecerá
a
prioridade
da
notificação
."

I
mportante

destacar
que
o

referido

débito

foi

ce
dido

em
21/06/2022
,

conforme

faz

prova
o ID.
175223104,
contudo
,
a
comunicação

juntada
no ID. 175223101
não

comprova
a
ciência
da
parte

reclamante

da
cessão

formalizada
.

Portanto
,
considerando
que as
provas

juntadas

nos
autos
são

suficientes

como

prova
da
quitação
,
conclui
-se que
houve

cobrança

indevida
e

conduta

ilícita

por

part
e
da
reclamada
.

Dano moral.

Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça
o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria
existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
(
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadi
mplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

mora
l,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ
, afasta-se
a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de
eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se e
xistente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID 175223073/
PJe2
, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
mora
l
, que é
in
re

ipsa
.

Portanto, é devida a
indenização por danos morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

qua
nto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da

Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que
fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante o
u irrisória
a
importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPO
LEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda
como
desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do restritivo (R$2.223
,97
) e a inexistência de outros registros, tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$3.000,00
) atende a esses requisitos, po
rquanto satisfaz ao caráter reparatório
,
serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita
e inclusive está aquém dos normalmente praticados nesta Turma Recursal
.

Termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em
indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da
citação:

RECURSO ESPECIAL.
(...)6. A jurisprudênci
a desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual,
como
se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação.
Precedentes.
7. Recurso especial conhecido e provid
o em parte.
(STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,
os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
,
nos termos da
Súmula no 54 do STJ
:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.(CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém in
alterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

Em relação
ao termo inicial da correção monetária
independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”
.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as partes (
co
ntrato

bancário
), o
dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
e
correção

monetária
a
partir
da data
em
que o valor da
indenização

foi

arbitrado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos

do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$900,00 (
novecentos
reais)
, com base no
artigo
85, §8o, do CPC
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023